Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712220-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK PEREIRA PAES LANDIM IMPETRANTE: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Esclareça o impetrante a necessidade deste habeas corpus diante do fato de que nessa mesma data foi interposto outro de no 0712219-61.2025.8.07.0000. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 18:28:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator